Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009618-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.781.881-84 (PACIENTE), WESLEI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.400.711-23 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 011.251.321-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE FOTOCÓPIA DOS AUTOS À CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AOS PACIENTES – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PROCEDÊNCIA
– CUSTÓDIA PROCESSUAL LASTREADA NO SUPOSTO RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ARGUMENTAÇÃO DIVORCIADA DO CASO CONCRETO – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS –
MOTIVAÇÃO GENÉRICA
– AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade dos pacientes põe em risco o corpo social e/ou os meios e fins do processo, limitando-se a assentar a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos e abstratos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e o suposto receio de reiteração delitiva, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura dos increpados (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

2.

Constrangimento ilegal evidenciado.
Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

DR.a LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

PACIENTE(S):

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS

WESLEI OLIVEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar-lhes a prisão preventiva
nos autos do APFD n.o 1008020-19.2021.811.0042 (PJe), em razão do suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
, sendo também atribuída à
Weslei Oliveira dos Santos
a prática do crime descrito no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Os nobres causídicos iniciam esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
29/05/2021
e, a despeito da inexistência de representação da autoridade policial e da confissão espontânea do suspeito
Danilo Oliveira dos Santos
de que havia guardado os entorpecentes e as munições na residência de seu irmão
Weslei
, sem que este tivesse conhecimento da natureza dos objetos ali armazenados; ambos tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo sob a custódia do Estado desde então.

Nessa esteira, vindicam os impetrantes a
cassação da decisão que decretou a prisão preventiva
dos pacientes, porquanto afirmam se tratar de
pronunciamento inidôneo
, lastreado em
argumentos genéricos
que não se prestam a justificar a imprescindibilidade da constrição cautelar, mormente porque os increpados são
primários
e não ostentam nenhum outro registro criminal, sendo a prisão ora vergastada
fato isolado na vida de ambos
; não se sustentando, portanto, o alardeado receio de reiteração delitiva, porquanto inexistente qualquer elemento concreto apto a indicar que, uma vez soltos, voltarão a delinquir.

Acrescentam, ainda, que a decisão segregatícia não guarda consonância com a linha intelectiva firmada pelos magistrados titulares das Varas Especializadas de Delitos Tóxicos, colacionando, em abono, pronunciamentos dos MM. Juízes de Direito, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira, lotados, respectivamente na 13a Vara Criminal e na 9a Vara Criminal, ambas da Comarca de Cuiabá/MT; no bojo dos quais foi concedida a liberdade provisória à suspeitos primários presos por crimes de tráfico de drogas, casos que os impetrantes afirmam se assemelhar à hipótese dos autos.

Como segunda vertente da aventada coação ilegal, argumentam que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não tem o condão de justificar o encarceramento provisório dos pacientes, que na hipótese ainda se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau [
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
], especialmente
porque as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais dos pacientes, sugerem que em caso de futura e incerta condenação, certamente serão submetidos a cumprimento de pena em regime diverso do fechado; a tornar imperiosa a revogação do ergástulo, mediante a aplicação de restrições não prisionais, conforme preceituam os artigos 282, §6o e 319, ambos do CPP.

Com lastro em tais argumentos e ressaltando, ainda, que ambos os pacientes
possuem endereço fixo na Comarca de Cuiabá/MT
,
exercem ocupação lícita
e
são genitores de crianças menores de 12 (doze) anos
; requerem os impetrantes a concessão
in limine
da ordem, para que sejam os increpados colocados em liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
e, oportunamente, pugnam pela
intimação dos patronos quando da inclusão do presente
writ
em pauta de julgamento, para fins de
sustentação oral
.

Instruem a exordial com a documentação digital registrada do ID 89400451 ao ID 89400450.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 89886961), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 91356968 e ID 91356969.

Por meio do parecer anexado no ID 92393453, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Danilo Oliveira dos Santos
e
Weslei Oliveira dos Santos
foram presos em flagrante, em razão do suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
,
sendo também atribuída à
Weslei
a prática do crime descrito no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, porquanto no dia
29/05/2021
foram flagrados na posse de porções de
MACONHA
e
COCAÍNA
, além de
03 (três) carregadores de pistola
Glock
e 12 (doze) munições
.

Submetidos à audiência de custódia por videoconferência no dia
30/05/2021
, após manifestação favorável à imposição da cautelar extremada pelo i. representante do
Parquet
, ambos os pacientes tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, que assentou a indispensabilidade do claustro provisório na suposta necessidade de acautelar a ordem pública, por entender que, acaso colocados em liberdade, os pacientes poderiam estorvar a instrução criminal e continuar a delinquir.

Veja-se, a seguir, os trechos pertinentes do decreto constritivo objurgado:

“(...)

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado. Assim, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento,
HOMOLOGO a prisão em flagrante
.

Passo à análise, pois, da necessidade da
manutenção da prisão
do custodiado. A Lei 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

Segundo consta dos autos, a equipe de rotam "rotam comando", em patrulhamento tático pelo bairro novo paraíso II, avistou um indivíduo em frente a uma casa da quadra 23, Rua Emanoel Pinheiro, o qual segurava em suas mãos um invólucro, aparentando ser uma porção de droga, na iminência de entregá-los a indivíduos que estavam em um carro não identificado; que diante disso, a equipe então sinalizou com sinais sonoros e luminosos e deu voz de parada aos cidadãos, momento em que o indivíduo que estava na frente da casa, posteriormente identificado como "DANILO", desobedeceu a voz de parada e saiu correndo para dentro da casa, enquanto os indivíduos que estavam no veículo não identificado arrancaram bruscamente e evadiram; que, a equipe realizou o acompanhamento a pé do suspeito "DANILO", sendo que este abandonou o invólucro em cima de uma cômoda e, logo em seguida, logrou-se êxito então em abordá-lo dentro da residência; que após ser verificado do que se tratava o invólucro, constatou-se ser uma porção grande de substância análoga a maconha e, ainda, na mesma cômoda foi localizado uma porção média de substância análoga a cocaína e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas; que na busca pessoal, localizou-se R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie em sua carteira, juntamente com seu documento pessoal, ocasião em que foi dado voz de prisão ao suspeito e, neste momento, este falou que “a droga não era dele, que apenas revendia drogas de outro indivíduo de nome WESLEY, o qual morava nas proximidades de sua casa”; que a equipe então diligenciou até a referida casa do suspeito "WESLEY", sendo que chegando ao local, este se encontrava na frente de sua casa juntamente com sua esposa "ALESSANDRA", sendo que a equipe então explicou sobre a denúncia para o casal, e ALESSANDRA de pronto autorizou que fizesse buscas na residência, pois segundo ela: "não mexiam com nada de errado";
que a equipe então realizou as buscas na residência, logrando êxito em encontrar em uma caixa de isopor 06 (seis) porções grandes de substância análoga a maconha, com as mesmas características da encontrada na casa de "DANILO", além de 03 carregadores de pistola glock calibre 9 mm (01 normal, 01 estendido e 01 em espiral) e 12 munições em cima do guarda roupas em uma mochila de cor verde
; que a senhora "ALESSANDRA" que acompanhou toda a busca, ficou perplexa com a situação, pois segundo ela "não sabia que seu marido praticava esses crimes", o que foi confirmado por "WESLEY", e ainda disse que "bem que desconfiava de alguma coisa, pois tinha visto no celular do marido conversas estranhas com um indivíduo chamado "CARLOS HENRIQUE", onde falava de "50 peças", mas não sabia o que era"; que a equipe então questionou o suspeito "WESLEY" sobre o que a sua esposa disse, sendo que este pediu desculpas a sua mulher por tê-la envolvido nesta situação e por estar arrependido entregaria também "CARLOS HENRIQUE", também morador do bairro e que segundo "WESLEY", fornecia drogas para ele e estava com a arma da qual os carregadores tinham sido localizados; que, "WESLEY" então conduziu a equipe até a casa de "CARLOS HENRIQUE", o qual estava no portão da casa; que a a equipe falou para ele sobre a denúncia, e neste momento, este ficou muito irritado dizendo: “vocês estão me chamando de bandido, traficante?", e tentou investir contra a equipe de rotam, sendo que foi necessário utilizar técnicas de controle e submissão para que não atentasse contra a segurança da equipe, necessitando levá-lo ao solo e imobilizá-lo; que neste momento, sua esposa que está grávida, ficou muito nervosa e autorizou a equipe a realizar uma busca na casa, oportunidade em que foi feita a busca domiciliar, e localizado no quintal da casa, embaixo de alguns entulhos, duas porções grandes de substância análoga a maconha, com as mesmas características das encontradas nas casas de "DANILO" e "WESLEY" e, ainda a quantia de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em espécie, na cozinha da casa; que, diante destes fatos foi dado voz de prisão ao suspeito "CARLOS HENRIQUE", e logo em seguida, a equipe conduziu os três suspeitos e os materiais apreendidos até a central de flagrantes, onde foram entregues a equipe plantonista.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), notadamente ao se considerar que o comércio de drogas nesta Capital tem aumentado muito, e, consequentemente o cometimento dos chamados crimes periféricos, tais como: roubos, furtos e outros, colocando em risco a nossa sociedade
, o que nos remete a crer que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei 12.403/2011 serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço.

Desta forma, a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e a autuada continuará a delinquir.

Ainda, há que se ressaltar que a somatória das penas dos delitos imputados ao autuado é resulta em pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressusposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP. É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfrentamos (COVID- 19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do
CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE (...) EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.”

[ID 89400451, p. 16/21]

Nesse contexto, exsurgem inconformados os impetrantes, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Deveras, confrontando os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ambas confrontadas com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; concluo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
]; os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que o MM. Juiz Plantonista
demonstra o preenchimento da hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como

expõe satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
,
tendo-a aferido com base nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, a exemplo da própria situação de flagrância e dos depoimentos dos policiais militares, visto que os favorecidos nessa ordem foram flagrados na posse de aproximadamente
22g de COCAÍNA
;
4,260kg de MACONHA
;
03 carregadores de pistola
Glock
9mm
;
12 (doze) munições
; além de
R$1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais) em espécie
e de petrechos comumente utilizados no comércio malsão [ID 89400451, p. 73/74].

E, como é cediço, tanto
o decreto quanto a manutenção da prisão preventiva
não exigem certeza acerca da conduta atribuída ao segregado
, bastando que se façam presentes a comprovação da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria ou participação para que se configure a “fumaça do cometimento do delito”, assim como ocorre
in casu.

Todavia, não há como desconsiderar que, quanto ao
periculum libertatis
,
o MM. Juiz Plantonista não cuidou em demonstrar de maneira satisfatória as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar o real risco que a soltura dos beneficiários deste
writ
causaria ao meio social, bem como a suposta periculosidade que possui, tendo
lastreado suas razões de decidir sobre sustentáculos genéricos, sendo, portanto, inidôneos.

Isso porque, embora a decisão guerreada

consigne que a prisão dos pacientes “
atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e a autuada continuará a delinquir”
;
não se descuida que
o magistrado da instância singela apenas menciona tais requisitos legais
, todavia, não os concatena com qualquer fator empírico e concreto que porventura venha a traduzir o real e eminente risco que a liberdade de
Maicon
e
Weslei
poderia causar à coletividade e/ou aos meios e fins do processo.

E, como se sabe, a mera menção aos requisitos do
carcer ad cautelam,
sem a demonstração da sua efetiva existência com base em fatores disponíveis nos autos, tampouco constitui fundamentação válida para o decreto de prisão; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese perpetrado.

3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a preventiva, apenas apontou genericamente a necessidade de se acautelar a ordem pública, sem indicar motivação suficiente para colocar o acusado cautelarmente privado de sua liberdade.
Ademais, conquanto a decisão expresse que o agente foi surpreendido na posse de 28 pedras de crack (3,06 g - fl. 24), entendo tratar-se de pequena quantidade e não suficiente para colocar em risco a ordem pública.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 645.959/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
2. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
3. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 4. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente por medidas cautelares ao feitio legal.”

(HC 127167, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 24-06-2015

PUBLIC 25-06-2015)

Além do mais, conquanto tenha assentado a indispensabilidade da prisão na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, a d. autoridade inquinada de coatora não levou em consideração o fato de que ambos os increpados são
jovens, primários, exercentes de labor lícito, com residência fixa e família constituída
(ID 89400451, p. 92/94; p. 99/101), circunstâncias que, na contramão do exarado no pronunciamento objurgado, levam a crer que os pacientes não se tratam de sujeitos de elevada periculosidade; a tornar dispensável, pois, o recolhimento provisório destes ao cárcere.

Deste modo,
não se verificando elementos concretos no
decisum
fustigado capazes de evidenciar a presença dos riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo deduzidos pela autoridade reputada coatora,
trata-se de hipótese de
nulidade absoluta da decisão vergastada (art. 93, inciso IX da CF c/c art. 315 do CPP)
, impassível, portanto, de ratificação ou confirmação, seja pelas instâncias de piso no momento de prestar as informações, seja pelo Tribunal
ad quem
ao julgar o
habeas corpus
.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade dos pacientes, nada obsta que sejam novamente recolhidos ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
WESLEI OLIVEIRA DOS SANTOS
,
para
o fim de
RELAXAR

a prisão preventiva
que
lhes foi imposta pelo MM. Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá-MT nos autos n.o 1008020-19.2021.811.0042 (PJe), incumbindo ao d. Juízo da 13a Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá/MT (a quem fora distribuído o feito após o retorno do horário normal do expediente forense),
expedir os respectivos alvarás de soltura em favor dos pacientes
, cujos cumprimentos devem ser precedidos de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para permanecerem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021